Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726279-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CB PARK SHOPPING COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão de índice de aluguel que move em desfavor de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (processo n. 0728012-76.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual pretende alterar o índice de reajuste a ser aplicado no contrato de locação a partir do mês de setembro/2021. Relata que o pedido formulado na inicial se pauta na Teoria da Imprevisão, devido ao desequilíbrio ocasionado na relação locatícia existente entre as partes litigantes em função dos efeitos da pandemia. Afirma ter sido fortemente atingida pela crise econômica decorrente do referido fenômeno, não só pela redução brusca de seu faturamento em face de sucessivos lockdown, como também pela variação do IGP-DI, índice de atualização do contrato que atingiu patamares elevados, não experimentados desde o Plano Real, em 1995. Aduz que se trata de restaurante, ocupando loja âncora no shopping requerido, sendo o pagamento do aluguel formado pelo pagamento mínimo ou de percentual de 3% (três por cento) sobre o faturamento, o que se denomina Contribuição Mínima Mensal (CMM), a qual inclui aluguel + condomínio + fundo de promoção e corresponde à base de cálculo utilizada para fins de reajuste no aniversário do contrato, o qual, no presente caso, ocorre em maio, conforme prática convencionada entre as partes. Salienta que a pandemia ocasionou uma redução de 49% (quarenta e nove por cento) em seu faturamento, comparando fevereiro de 2021 com março de 2019, exigindo medidas de contenção do endividamento para fins de manutenção do negócio, que emprega em torno de 180 (cento e oitenta) pessoas. Assevera que negociou com fornecedores e com a locadora, tendo sido encontrado um denominador comum, mantendo-se uma relação harmoniosa entre as partes até a fase de reajuste do contrato, em virtude da aplicação do IGP-DI que, apesar de pactuado, tem gerado uma grande desproporção, em função do aumento galopante do referido índice, que alcançou 4,10% (quatro vírgula dez por cento) em maio de 2021 e 37,04% (trinta e sete vírgula quatro por cento) em doze meses, a evidenciar o risco de dano de difícil reparação. Alega que já vem sentindo os efeitos da conduta arbitrária da locadora, pois o boleto deste mês, com vencimento em 15/8/2021, apresenta o valor reajustado pelo IGP-DI, o que leva a agravante a realizar o depósito judicial da locação pelo referido indexador para não incorrer em mora, demonstrando sua boa-fé e, uma vez aceito o depósito, seja liberado tão somente a monta correspondente ao valor atualizado pelo IPCA, que corresponde a R$ 67.458,56 (sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), para deferir imediatamente o valor remanescente em seu favor. Sustenta a nulidade da decisão agravada por inobservância ao art. 489, § 1o, incisos II, III, e IV, do CPC, ao apontar a existência de pontos controvertidos e da suposta necessidade de oitiva da parte contrária antes de proceder com a alteração do índice de reajuste a ser aplicado no contrato, ante o risco de redução da receita do locador. Entende que os motivos ora apresentados não servem como fundamento, pois limita-se a invocar termos genéricos e, ademais, a existência de pontos controvertidos não podem ser óbice à tutela de urgência, pois a controvérsia é própria dos litígios judiciais. Menciona os requisitos do art. 300 do CPC, aduzindo que sequer se exige mais a verossimilhança dos fatos para a concessão da tutela de urgência, demandando apenas a constatação da probabilidade do direito, conforme doutrina sobre o tema. Quanto à suposta necessidade de oitiva da parte adversa como motivo de indeferimento da tutela provisória, defende que nada foi apresentado pelo juízo como justificativa para afastar a possibilidade legal da concessão da tutela, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. Ressalta, assim, que a decisão deixou de enfrentar os argumentos essenciais trazidos pela agravante, revolvendo os tópicos já apresentados, tais como a pandemia, a queda do faturamento, a alta do índice indexado ao contrato de locação e a recusa do locador em alterar o índice. Discorre sobre o índice do contrato (IGP-DI) e o índice que pretende usar em substituição ao contratado (IPCA), mostrando a diferença na variação de ambos no último ano. Roga que, reconhecida a nulidade da decisão, seja aplicada por analogia a teoria da causa madura, a fim de que o ato agravado seja substituído por decisão desta Corte, devido à urgência requestada, haja vista a proximidade do vencimento do reajuste. No mérito, aponta a presença do requisito atinente à probabilidade do direito, revolvendo, mais uma vez, o impacto da pandemia sobre a atividade comercial como um todo e a sua, em particular, trazendo notícia de noticiários sobre o fechamento de diversos estabelecimentos em todo o país. Volta a frisar a elevação absurda do IGP-DI, demonstrando a sua variação histórica desde julho de 2015, o que tem levado o mercado, em negociação, a substitui-lo pelo IPCA, com o fito de assegurar a manutenção das relações jurídicas, juntando notícias sobre referido tópico. Destaca, ainda, que o Poder Legislativo já vem se movimentando para proceder alterações na Lei n. 8.245/1991 (PL 1026/2021), visando incluir parágrafo único ao art. 18, prevendo a limitação do índice de reajuste do valor do aluguel ao índice IPCA, acompanhando a inflação do país, e permitindo o estabelecimento de índice maior desde que conste a anuência do locatário. Junta julgados em favor de sua tese e para também demonstrar que o Poder Judiciário vem se manifestando pela possibilidade de revisão do índice pactuado nos contratos de locação, inclusive em sede de tutela provisória. Quanto ao requisito do perigo da demora, ressalta que esse se evidencia pelo vencimento próximo da parcela do aluguel, trazendo os riscos da mora, pois, a prevalecer o índice pactuado o contrato será reajustado para o valor mensal de R$ 84.329,21 (oitenta e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), ao passo em que, sendo adotado o índice requerido, o valor será de R$ 67.458,56 (sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), quantia que alega atender mais adequadamente a função do reajuste, que é evitar a defasagem do preço no mercado e não tornar o aluguel algo mais lucrativo, o que só pode ocorrer por meio de ação revisional, conforme art. 19 da lei do inquilinato. Enfatiza ser evidente que um reajuste na contribuição mínima de R$ 21.141,62 (vinte e um mil cento e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) em um período de extrema crise financeira, com queda significativa do faturamento da empresa, torna inviável o seu pagamento, sob pena de insolvência da agravante perante suas outras obrigações, as quais são tão importantes quanto esta, podendo acarretar desde a sua negativação até o próprio despejo, que implicará na cessação da atividade, com a possível quebra da empresa, o que representa dano também para a toda a cadeia de fornecedores e empregados do estabelecimento. Registra, ainda, que a decisão agravada vai de encontro com a jurisprudência do próprio tribunal e dos demais tribunais do país, o que representa uma ameaça à segurança jurídica e põe em xeque o preceito legal de uniformização das decisões, contido no art. 926 do CPC. Por fim, formula o pedido de tutela para que i) seja substituído o IGP-DI pelo IPCA, definindo esse como índice a ser aplicado no reajuste que ocorrerá em maio/2021, já autorizando, desde já, a consignação judicial do valor na hipótese de não recebimento pelo locador; ii) sejam deferidos os depósitos judiciais dos valores mensais ajustados pelo IPCA até o momento da apreciação deste agravo de instrumento também na forma de tutela recursal; iii) seja confirmada a possibilidade do depósito judicial dos valores corrigidos pelo IGP-DI, ora realizado, afastando os efeitos da mora para que a parte recorrida seja autorizada ao levantamento dos valores corrigidos tão somente pelo IPCA, ficando o valor controverso disponibilizado em juízo até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida, ratificando a substituição do índice IGPM pelo IPCA e autorizando, desde já, a consignação do valor, caso o locador se recurse a receber nestes termos, evitando, assim, os efeitos da mora. Preparo regular no ID 28189896 e 28189897. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Registre-se que o legislador exige a presença concomitante dos dois requisitos, não prevalecendo um em detrimento de outro, repetindo-se a mesma exigência no art. 300 do referido diploma. Nesse juízo estreito de delibação, em que pese possa se vislumbrar o risco de dano grave ou de difícil reparação na demora do provimento jurisdicional buscado, pois fica a agravante sujeita aos efeitos da mora pelo atraso no pagamento de suas obrigações locatícias ou no pagamento realizado a menor, tenho que não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, o que, na leitura do art. 300 do CPC, equivale à probabilidade do direito. 1. Da nulidade da decisão agravada - Em preliminar, a agravante alega que a decisão agravada carece de fundamentação, em flagrante ofensa ao art. 489, § 1o, incisos II, III, e IV, do CPC, aduzindo que os argumentos utilizados pelo magistrado são genéricos, podendo ser aproveitados para qualquer situação. Disciplina referido dispositivo legal os elementos essenciais das decisões judiciais, sejam elas interlocutórias ou terminativas: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que: (...) II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...) A meu ver, a decisão agravada mostra-se suficiente fundamentada ao afastar, no juízo provisório típico das tutelas provisórias de urgência, a fumaça do bom direito que atualmente se denomina probabilidade do direito. Confira-se: (...) PASSO À ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No caso de locação não residencial em Shopping Center devem prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas, nos termos do art. 54, da Lei de Locações. No caso vertente estabeleceu-se como índice de correção do aluguel o IGP-DI. Logo, temerária a eleição de índice diverso do contratado, sem que se estabeleça o contraditório a respeito, razão pela qual entendo não contextualizada a fumaça do bom direito, primeiro requisito para o deferimento da tutela pretendida. A retração econômica, como reflexo da pandemia, tem afetado a todos, não se podendo, sob tal pretexto, reduzir-se a receita do locador, isoladamente, pois isso significaria incrementar os efeitos da referida retração econômica. Em apoio, o precedente seguinte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. REAJUSTE. ÍNDICE LIVREMENTE PACTUADO. PACTA SUNT SERVANDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado, posto que não se vislumbra de imediato qualquer ilegalidade quanto à forma de fixação do reajuste impugnado, devendo ser considerado que a gravidade da situação sanitária e econômica, decorrente da pandemia do coronavírus (COVID 19) é capaz de afetar não só a situação financeira do locatário, mas também impactar o equilíbrio negocial do locador. 3. As condições convencionadas expressamente no contrato sobre o reajustamento do valor do aluguel, devem ser mantidas, privilegiando o pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. “ (TJDFT. Agravo de Instrumento 07038078320218070000. 3a. Turma Cível, Rel. Des. MARIA DE LOURDES ABREU, DJe 06/07/2021) Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Em tempo, condiciono a citação à apresentação do comprovante de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo. Prazo de 15 (quinze) dias. À toda evidência, a decisão agravada pautou-se no princípio do pacta sunt servanda, entendendo que deve prevalecer a lei e o contrato sobre a vontade do locatário. Desse modo, rejeitou a aplicação de índice diverso ao pactuado, argumentando que os efeitos nefastos da pandemia sobre a atividade comercial da parte autora, a seu ver, não autoriza a redução da receita do locador, que também tem suas despesas, ainda mais em se tratando de um shopping center. E ainda que não tenha o julgador se embasado nos julgados trazidos na inicial, constata-se que o acórdão constante da decisão é correlata ao caso em exame. Nessa toada, a decisão sucinta não equivale à uma decisão desprovida de fundamentação. Rejeito, assim, a preliminar. 2. Mérito Infere-se da peça recursal que a pandemia do COVID 19 é utilizada pela agravante como pano de fundo para embasar o pedido de alteração do índice de reajuste do contrato de locação, mas, em verdade, sua objeção está relacionada à variação do IGP-DI nos últimos doze meses, apontando, em suma, onerosidade excessiva. Registre-se que é notório o efeito nefasto da pandemia sobre as atividades comerciais como um todo, tanto que o Governo Federal vem implementando diversas medidas econômicas desde março de 2020, assim como há mais de trinta e nove proposições legislativas, com o fito de minimizar o impacto sobre o comércio em geral e toda a cadeia de produção e de prestação de serviços do país. Contudo, a situação que hoje se vislumbra difere-se totalmente à vivenciada há um ano, havendo a retomada da economia e o pleno funcionamento de bares, restaurantes e até casa de festas. Ainda que se possa ponderar as dificuldades enfrentadas no período de lockdown, as quais são apresentadas de forma muito genérica pela agravante, e a possível demora na recuperação dos prejuízos sofridos, o que também não é detalhado sequer na inicial, certo é que contrato firmado entre as partes, em agosto de 2019, tem força de lei estabelecendo, o Código Civil, o pacta sunt servanda, com respeito aos princípios da função social, boa-fé objetiva e equivalência material, mormente porque pautado na autonomia de vontade. Neste atual contexto, a flexibilização das cláusulas contratuais, sob o argumento da necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem um mínimo de contraditório, é medida temerária, sobretudo em virtude da natureza e da complexidade da relação contratual existente entre as partes (locação em shopping center), ensejando o exame minucioso de vários aspectos jurídicos e financeiros para verificar a presença dos requisitos dos arts. 317 e 421-A do Código Civil que dispõem: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; E como bem ponderou o juiz prolator da decisão agravante, “a retração econômica, como reflexo da pandemia, tem afetado a todos, não se podendo, sob tal pretexto, reduzir-se a receita do locador, isoladamente, pois isso significaria incrementar os efeitos da referida retração econômica”. Assim, conforme entendimento externado pelo em. Des. James Eduardo Oliveira, ao apreciar caso análogo ainda pendente de julgamento perante o colegiado (AI 0711408-43.2021.8.07.0000), não se pode ignorar as consequências pontuais e sistêmicas da mudança do índice da correção do aluguel, levando em consideração que a locação se insere no contexto abrangente da administração de um shopping center. Decerto que a agravante vem obtendo provimentos jurisdicionais provisórios em outros tribunais do país, pelo que menciona na peça recursal; no entanto, não demonstra a contrariedade da decisão agravada com julgados deste tribunal, o que afasta a tese de inobservância ao art. 926 do CPC, que preleciona: "Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente." Nesse descortino, vale advertir que somente os precedentes qualificados vinculam os juízes e tribunais, nos termos do art. 927 do mesmo diploma: Art. 927. Os juízes e tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Desse modo, filio-me ao entendimento externado na decisão agravada, que encontra amparo no julgado proferido pela 8a Turma Cível deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.016, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, quando o ato processual alcançar sua finalidade, embora tenha sido praticado de maneira diversa, e não implicar prejuízo para a outra parte, ele deve ser considerado válido, eficaz e efetivo. Precedentes. 2. Como, à época da interposição do agravo, as informações exigidas pelo art. 1.016, IV do CPC não estavam disponíveis e ausente prova de prejuízo o agravo de instrumento pode ser conhecido. 3. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, nos termos da Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Os princípios contidos nessa lei são atemporais. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. A ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os fatos apresentados pelos agravantes afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1356207, 07131475120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela postulada e, por conseguinte, afasto o pedido de depósito do valor integral do locatício, sobretudo porque o pedido formulado perante o juízo a quo ainda está pendente de apreciação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem- se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 20:23:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator